Tribunal: TJPA
Processo: 0805660-38.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805660-38.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX DA CRUZ SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DECORRENTE DE DENÚNCIAS ESPECIFICADAS PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL NO ACUSADO, COM O QUAL FOI ENCONTRADA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, TENDO ELE PRÓPRIO INDICADO ONDE O RESTANTE DA DROGA SE ENCONTRAVA GUARDADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREJUDICADO COM O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 0807355-27.2024.8.14.0000.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o presente
writ
e denegar a ordem impetrada, julgando prejudicado o pleito de revogação da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
ALEX DA CRUZ SANTIAGO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988 e artigos 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailandia/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02.04.2024 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a prisão preventiva decretada por ocasião da realização da audiência de custódia ocorrida em 04.04.2024.

Em suas razões, argumenta que não houve justa causa para a realização da busca pessoal no paciente, bem como que a prova da materialidade foi obtida mediante o ingresso forçado da guarnição policial no interior da residência do coacto, sem o seu consentimento, e sem ter sido realizadas investigações prévias, razão pela qual, demanda a declaração de nulidade da prova obtida, com o consequente trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva.

Por fim, demanda pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do coacto, e no mérito, pelo trancamento da ação penal
.

O pleito liminar foi indeferido.

O juízo inquinado coator apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O cerne da impetração consiste na arguição de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que teria sido amparada em prova ilícita, obtida mediante busca pessoal sem fundadas razões e violação de domicílio do paciente, razão pela qual, demanda o trancamento da ação penal e, consequentemente, a restituição de sua liberdade.
De plano, atesto que a insurgência não merece prosperar
. Explico:

É que da análise dos documentos que instruem os autos, bem como das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, restou evidenciado que a realização da busca pessoal no paciente decorreu de diversas denúncias detalhadas por populares, de que “
na Rua do Brega, casa 12, bairro Santa Maria, um nacional magro, sem camisa e de bermuda branca estava fazendo venda de entorpecentes
” em um bar, local que também é sua residência. Ao ser localizado e abordado, a guarnição encontrou na posse dele uma pequena quantidade de droga semelhante a “Óxi”, oportunidade na qual, ao ser indagado se possuía mais entorpecentes, ele próprio indicou que o restante do material estava ao lado de uma estante, no interior da casa, local onde foi encontrado um saco com 54 (cinquenta e quatro) papelotes da mesma substância, pesando aproximadamente 29 (vinte e nove) gramas.

Destarte, conforme se extrai das provas até então presentes nos autos, que a realização de busca pessoal no paciente obedeceu ao disposto no art. 244 do CPP
[1]
, considerando que foi realizada mediante fundadas suspeitas da prática do crime, precedida de diversas
denúncias especificadas
oferecidas por populares à guarnição policial, informando que um indivíduo, com as mesmas características do coacto, estaria comercializando o material ilícito. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Tribunal Superior,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.

EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa.

3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2024).

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Outrossim, restou consignado que, após ter sido abordado pela autoridade policial, tendo sido encontrada com o paciente uma pequena porção de pedra de “óxi”, ele próprio informou que o restante do material entorpecente se encontrava no interior de sua residência, autorizando, portanto, a entrada da guarnição no imóvel, o que revela o regular exercício da atividade investigativa, motivo pelo qual, é insubsistente a alegação de nulidade por violação de domicílio.

Desse modo, do que consta nos autos, não se pode falar na nulidade na obtenção da prova da materialidade delitiva capaz de ocasionar o trancamento da ação penal, nos moldes requeridos pelo impetrante. Sobre a questão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO CONCRETA. LIVRE INDICAÇÃO DO LOCAL DAS DROGAS. ENTRADA EM RESIDÊNCIA FRANQUEADA ESPONTANEAMENTE. NO MAIS, AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - A fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que, havia denúncia prévia de que o endereço do paciente seria destinado ao tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada na residência foi livremente franqueada, com a espontânea indicação do local das drogas pelo próprio paciente. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas (522g de cocaína) somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE DE ARMA E TRAFICO DE DROGAS.
INGRESSO IRREGULAR NO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DADA POR TERCEIRO.
TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência do recorrente se deu após denúncia e autorização de Ryan, neto do senhor da casa.

3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca domiciliar foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A tese recursal de que o ingresso domiciliar não pode ser dado por terceiro não foi debatida pela instância de origem.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).

6. Agravo não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.110.922/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A INCURSÃO POLICIAL NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. Na hipótese, não obstante o prematuro estado do feito na origem, cuja denúncia fora recentemente oferecida (1º/11/2023), e a estreia via do habeas corpus impetrado na origem, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que, conforme destacado pela Corte local no julgamento do writ originário, houve autorização de uma codenunciada para entrada do policial civil (e condutor da ocorrência) na residência onde foram encontradas as drogas (448 porções de substância similar à maconha, 2.222 pedras similares a crack, e 70 ependorfs contendo substância similar à cocaína), inexistindo prova alguma de que esta tenha sido coagida, destacando-se que, além do consentimento para a entrada do agente no imóvel, havia denúncias de que o local se tratava de imóvel utilizado para o tráfico de drogas, e que, ainda do lado de fora da casa, o condutor do flagrante perguntou para a mulher que abriu a porta se havia alguém armado, oportunidade na qual o policial viu que havia uma mochila volumosa num colchão colocado na garagem, sendo que a referida mulher, ao ser questionada pelo policial, disse de pronto disse que havia drogas em seu interior. Assim, percebe-se que, ao contrário do alegado, o ingresso no domicílio não se deu apenas em razão do recebimento de uma denúncia anônima, mas, sim, por todo o contexto narrado pela Corte local, que fez surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas.

4. Ademais, cumpre ressaltar que a modificação das premissas fáticas sobre a autorização do ingresso dos policiais na residência implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita (AgRg no HC n. 798.508/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 871.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
verbis:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA –
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA –
ORDEM DENEGADA.

1."O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2."Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3.A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4.Ordem denegada.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800609-46.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS DO ESTADO FLAGRANCIAL
.

1.

O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

2.

Quando o contexto fático anterior ao ingresso na residência fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel, mostra-se viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, o que ocorreu no caso em comento.

3.

Não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818587-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024 )

Destaca-se por fim, que o pleito de revogação da prisão preventiva formulado no presente Habeas Corpus, como consequência do eventual trancamento da ação penal, se encontra prejudicado, uma vez que a liberdade do paciente foi restituída por ocasião do julgamento do
writ
nº. 0807355-27.2024.8.14.0000, realizado nesta mesma sessão de julgamento.

Ante ao exposto
CONHEÇO O

WRIT
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, restando prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Belém, 24/06/2024